Tribunal: TJBA
Processo: 0545739-62.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0545739-62.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO BOSQUE ITALIA

Advogado(s): JAMILE COSTA VIEIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s):PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. PROVA TÉCNICA UNILATERAL FRÁGIL, SEM ASSINATURA E DESPROVIDA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE REGISTROS DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. DESISTÊNCIA EXPRESSA DA PROVA PERICIAL JUDICIAL. INVIABILIDADE DE INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR CLASSIFICADO NO GRUPO A (MÉDIA TENSÃO), COM SUBESTAÇÃO PRÓPRIA E RESPONSABILIDADE PELA PROTEÇÃO DAS INSTALAÇÕES INTERNAS. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SEM PROVA TÉCNICA IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por danos materiais proposta por condomínio em face de concessionária de energia elétrica, visando ressarcimento por danos em componente de elevador supostamente causados por oscilação na rede elétrica.

2.
Sentença de improcedência, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal, destacando a fragilidade do parecer técnico unilateral e a desistência da prova pericial.

3.
Interposição de apelação pelo autor, sustentando responsabilidade objetiva, suficiência da prova documental e necessidade de inversão do ônus da prova.

4.
Contrarrazões apresentadas, defendendo a manutenção da sentença, a insuficiência probatória e o enquadramento do consumidor no Grupo A.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova documental unilateral é suficiente para demonstrar o nexo causal entre o dano e a suposta falha na prestação do serviço; (ii) saber se a inversão do ônus da prova dispensa a produção de prova mínima pelo consumidor, especialmente diante da desistência da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
7. A responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de comprovação do dano e do nexo causal, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC).

8. O parecer técnico apresentado constitui prova unilateral, sem assinatura do responsável técnico e desprovido de dados objetivos que comprovem a oscilação de energia ou afastem causas internas do dano, revelando-se insuficiente.
9. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) não é automática, exigindo verossimilhança ou hipossuficiência, não dispensando a produção de prova mínima.
10. A prova pericial judicial era essencial para elucidar a origem do dano, tendo sido deferida, mas posteriormente dispensada pelo próprio autor, que assumiu o risco da insuficiência probatória.

11. O enquadramento do condomínio no Grupo A implica responsabilidade pela manutenção e proteção das instalações internas, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 599.

12. A ausência de prova técnica sobre o funcionamento dos sistemas internos de proteção impede a imputação de responsabilidade à concessionária.

13. Inexistente prova robusta do nexo causal, impõe-se a manutenção da sentença.

14. Jurisprudência desta Corte reafirma que a responsabilidade objetiva da concessionária exige prova do nexo causal, sendo insuficientes laudos unilaterais e inviável a condenação sem prova técnica idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e desprovido.
16. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não dispensa a demonstração do nexo de causalidade, sendo insuficiente prova técnica unilateral desprovida de rigor metodológico, especialmente quando a parte autora desiste da produção de prova pericial apta a esclarecer a origem do dano.”

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 37, § 6º;

CDC, arts. 6º, VIII, 14;

CPC, arts. 373, I, 85, § 11;

Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 599.

Jurisprudência relevante citada

TJBA, Apelação 8123785-05.2024.8.05.0001, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, julgado em 10/11/2025;

TJBA, Apelação 8003743-46.2020.8.05.0039, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, julgado em 13/03/2026;

TJBA, Apelação 8042580-56.2021.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Terceira Câmara Cível, julgado em 30/01/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº

0545739-62.2016.8.05.0001
, em que figuram, como

apelante
CONDOMINIO BOSQUE ITALIA
e apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto d
a
Relatora.

Salvador/BA
, data
do e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora